Tribunal: STF
Processo: ARE 1546535
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Custas processuais. Fazenda pública estadual. Serventia não oficializada. Inadmissibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo pelo qual se manteve a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de custas processuais em serventia não oficializada, com base no art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974, de 2013.



    2. O recorrente alega violação ao art. 31 do ADCT e ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, sustentando a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974, de 2013, por permitir o pagamento de custas a serventias não estatizadas, contrariando o princípio da prestação jurisdicional exclusivamente por órgãos estatais.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de custas processuais em serventia não oficializada, com base no art. 20, § 1º, da Lei estadual nº 9.974, de 2013, viola os arts. 31 do ADCT e 5º, inc. XXXVI, da CRFB.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de Justiça examinou o caso com base na legislação infraconstitucional e nos elementos fáticos dos autos, mantendo a condenação por considerar a peculiaridade da serventia não oficializada e a legislação estadual que a regulamenta.



    5. O Supremo Tribunal Federal entende que o reexame de provas e da legislação infraconstitucional é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. 



    6. A presunção de constitucionalidade da Lei estadual nº 9.974, de 2013, deve ser mantida em cognição sumária.



    7. A jurisprudência do STF aponta que a análise da alegada violação constitucional depende do reexame de provas e de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA ESTADUAL. IPAJM. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ). 2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”, garantindo o direito dos titulares de tais serventias. 3. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”, o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado. 5. Compulsando o RPV nº 644/2022 não é possível constatar a inclusão de verbas já custeadas pelo Estado, tais como os atos praticados pelos Contadores, uma vez que o montante indicado na requisição é menor do que o referenciado na conta de custas para os “Atos dos Escrivães”. 6. Não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa. 7. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 13, p. 12).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violado “o art. 31 do ADCT, ou seja, ao inciso XXXVI, do art. 5º da Constituição Federal" (e-doc. 20, p. 4; grifos no original).



    3.1. Sustenta que “a decisão agravada determinou a intimação do Estado para pagamento das custas processuais, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, eis que o presente processo teve seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando a Serventia ainda se tratava de serventia não-oficializada. (...) Entretanto, tal dispositivo figura-se inconstitucional, eis que afronta o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT” (e-doc. 20, p. 5-6).



    3.2. Aponta que o art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974, de 2013, autoriza o pagamento de custas por parte da Fazenda Pública a serventias judiciais não estatizadas, contrariando o modelo constitucional que exige prestação jurisdicional exclusivamente por órgãos estatais.



    3.3. Aduz que a norma impõe ao Estado o ônus de remunerar, indiretamente, particulares que exercem função pública sem vínculo estatutário, violando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.



    3.4 Cita precedentes como a ADI nº 1.498/RS e a Rcl nº 7.362/RS, nos quais se afirma a impossibilidade de manutenção de cartórios judiciais privatizados, ainda que por inércia do Estado.



    3.5 Pede “conhecimento e provimento do recurso para que ato contínuo, reformado o Acórdão recorrido, a fim de ser anulada a cobrança de custas processuais de cartório não oficializado em face da Fazenda Pública estadual. Subsidiariamente que seja anulado o v. acórdão, a fim que o recurso seja reanalisado pela Corte estadual, sob a premissa inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013” (e-doc. 20, p. 9, grifos no original).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 28).



    5. A parte agravante afirma que “ocorreu o pronunciamento judicial sobre a violação ao art. 31 do ADCT, ou seja, ao inciso XXXVI, do art. 5º da Constituição Federal” (e-doc. 31, p. 4; grifos no original).



    5.1. Sustenta ainda que “não se trata de aplicação entendimento jurisprudencial do STF ARE 1336381 AgR, eis que o recurso utilizou todos os funamentos de índole constitucional para atacar o Acórdão acoimado, sendo este claramente violador do Texto Maior como exaustivamente demonstrado nas razões recursais” (e-doc. 31, p. 4-5; grifos no original).



    6. Em juízo de retratação, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça manteve a inadmissibilidade do recurso (e-doc. 37). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios contidos no processo e na legislação infraconstitucional de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “(...) É o breve relatório. Decido.



Como cediço, a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela em sede recursal (art. 1.019, I, do CPC) pressupõe a comprovação dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do CPC: demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. 



O cabimento do recurso está elencado na hipótese do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como a peça recursal contém os requisitos legais (CPC, art. 1.016) e está instruída pelas peças necessárias, na forma do artigo 1.017 da referida legislação processual. 



Pois bem. Em uma detida análise dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Explica-se. 



O caso em questão trata de uma situação peculiar, em que a Serventia do Cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES não era Oficializada até novembro de 2016, de forma que incumbe ao Estado, ora Agravante, arcar com o pagamento das custas em favor da escrivã responsável. Isso porque os cartórios nessa situação são mantidos por recursos dos próprios delegatários, inexistindo dispêndio de recursos públicos. 



Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013 disciplina que o Estado responderá às custas processuais nesse regime:



Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais: 



(...) 



§1º. Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 



Do mesmo modo, não merece prosperar o argumento no sentido que seria possível utilizar o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 194, eis que a matéria definida no Excelso Supremo Tribunal Federal é atinente apenas ao pagamento de emolumentos em face de cartórios extrajudiciais mantidos pelos Estados por meio de delegação.



Na hipótese dos autos, contudo, trata-se de isenção estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes em favor de escrivã titular de cartório judicial não oficializado. 



Dessa forma, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida em sede de cognição sumária, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na demanda originária. 



Nesses termos, este Egrégio Tribunal de Justiça já vem se manifestando sobre a questão, mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo e suas Autarquias ao pagamento de custas à Serventia não oficializada, veja-se: 



(...)



Ademais, a natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial previsto no artigo 381 do Código Civil, haja vista que a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor é o ora Agravante. 



Outrossim, também não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, CF/88) por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa. 



Importa destacar, ainda, que compulsando o RPV nº 644/2022, não é possível constatar prima facie a inclusão de verbas já custeadas pelo Estado, tais como os atos praticados pelos Contadores (Tabela 5), haja vista que o montante indicado na requisição é menor do que o referenciado na conta de custas (fl. 171) para os ‘Atos dos Escrivães’. 



Por fim, ao menos nesta fase inicial, não há que se falar em ajuizamento de demanda pela própria interessada, ou provocação do juízo, eis que a discussão em tela se trata de custas decorrentes a atividade no processo judicial, tendo o Juízo de origem realizado interpretação por simetria do art. 515, V, do CPC que trata dos créditos do auxiliar da justiça. 



Por tais razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo." (e-doc. 9, p. 3-10; grifos no original).



    9. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o TJES assentou que “a própria Lei Estadual nº 9.974/2013 disciplina que o Estado responderá às custas processuais nesse regime” e, ainda, que “a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida em sede de cognição sumária, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na demanda originária”.



    10. No particular, verifica-se a não ocorrência de violação direta aos dispositivos constitucionais indicados no recurso. Na verdade, somente por meio do reexame do quadro probatório e da análise da legislação infraconstitucional de regência seria possível concluir-se de forma diversa ao assentado pelo TJES, procedimento incabível em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    11. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, II, E 150, I, DA MAGNA CARTA. COBRANÇA PELO SERVIÇO DE DESARQUIVAMENTO DE AUTOS. NECESSIDADE DE EXAME DE PRECEITOS INFRACONSTITUCIONAIS DE CARÁTER LOCAL PARA A DEFINIÇÃO DE SUA NATUREZA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 23.05.2012.



    A definição da natureza jurídica do cobrado pelo serviço de desarquivamento de autos findos, se custas judiciais ou preço público, vincula-se ao exame da legislação infraconstitucional de regência, em especial a Lei Estadual nº 8876/94 e as Portarias 2850/95, 6431/03 e 7219/05. A interpretação desse conjunto normativo infraconstitucional mostra-se suficiente a tanto, pois é por meio da exegese da legislação estadual e das portarias exaradas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que se delinearão suas características e o regime jurídico pertinente. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao realizar a análise da legislação infraconstitucional, definiu a verba em debate como taxa e, por corolário, consignou a compulsória observância do regime tributário.



    Assim, eventual violação de preceitos da Constituição da República materializar-se-ia de forma indireta, pois o cerne da controvérsia reside na interpretação de normas infraconstitucionais de caráter local (Súmula 280/STF), o que inviabiliza o apelo extremo.



    Agravo regimental conhecido e não provido." 



    (RE nº 737.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/02/2014, p. 18/03/2014).



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. 544, § 4º, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2012.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    A análise da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demandaria a análise da legislação local e o reexame do conjunto probatório, inviabilizado em sede de recurso extraordinário, em face dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido."



    (ARE nº 748.260-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 23/10/2013).



    12. Em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.546.755/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 22/04/2025, p. 23/04/2025) e ARE nº 1.536.796/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/03/2025, p. 06/03/2025). 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator